Tribunal: TJSP
Processo: 1504009-28.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação (art. 180 "caput" CP). Condenação. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Depoimentos policiais que comprometem o acusado que, de mais a mais, foi encontrado em poder da motocicleta roubada. Depoimentos dos agentes da lei que merecem credibilidade. Condenação mantida. Dosimetria que, contudo, merece reparo. Pena base fixada em somente 1/6 acima do

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação (art. 180 "caput" CP). Condenação. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Depoimentos policiais que comprometem o acusado que, de mais a mais, foi encontrado em poder da motocicleta roubada. Depoimentos dos agentes da lei que merecem credibilidade. Condenação mantida. Dosimetria que, contudo, merece reparo. Pena base fixada em somente 1/6 acima do mínimo legal (mau antecedente). Reincidência apoiada em diverso processo que permanece considerada para fins de aumentar a pena de mais 1/6 na segunda fase. Não há bis in idem no reconhecimento de mau antecedente e reincidência em tal situação. Afastamento de benefício e fixação do regime fechado em função da circunstância judicial negativa e da reincidência em crime doloso. Réu que foi preso quando em cumprimento de benefício da execução penal. Parcial provimento ao recurso de apelação para, mantida a condenação do apelante, reduzir-lhe a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão em regime fechado para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão – também em regime fechado -, e 12 (doze) dias-multa, ficando, no mais, mantida a r. sentença como lançada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504009-28.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
HENRIQUE SILVA DE AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504009-28.2020.8.26.0228 -Voto no 2523
2
Apelação 1504009-28.2020.8.26.0228
Apelante: PAULO HENRIQUE SILVA DE AZEVEDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto 2523
APELAÇÃO.
Receptação
(art.
180
“caput”
CP).
Condenação. Pretendida absolvição por insuficiência de
provas.
Descabimento.
Depoimentos
policiais
que
comprometem o acusado que, de mais a mais, foi
encontrado em poder da motocicleta roubada. Depoimentos
dos agentes da lei que merecem credibilidade. Condenação
mantida. Dosimetria que, contudo, merece reparo. Pena base
fixada em somente 1/6 acima do mínimo legal (mau
antecedente). Reincidência apoiada em diverso processo que
permanece considerada para fins de aumentar a pena de
mais 1/6 na segunda fase. Não há bis in idem no
reconhecimento de mau antecedente e reincidência em tal
situação. Afastamento de benefício e fixação do regime
fechado em função da circunstância judicial negativa e da
reincidência em crime doloso. Réu que foi preso quando em
cumprimento de benefício da execução penal. Parcial
provimento ao recurso de apelação para, mantida a
condenação do apelante, reduzir-lhe a pena de 1 (um) ano e
9 (nove) meses de reclusão em regime fechado para 1 (um)
ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão também
em regime fechado -, e 12 (doze) dias-multa, ficando, no
mais, mantida a r. sentença como lançada
É apelação interposta pelo acusado contra a r. sentença
de fl. 103/105 que o condenou à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão em regime
fechado e pagamento de 17 dias-multa, por estar incurso no art. 180 CP.
A defesa pretende absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo, o regime semiaberto e a
substituição da corporal por restritivas de direitos (fl. 114/125).
A Promotoria de Justiça foi contra o provimento do
recurso, como se pode conferir a fl. 133/140).
Já a PGJ não discrepou da Promotoria, vide fl. 158/168.
Eis o sucinto relatório.
Ao acusado foi imputado ter recebido em proveito
próprio a motocicleta descrita na denúncia e na sentença, fato que teria se dado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504009-28.2020.8.26.0228 -Voto no 2523
3
os dias 16 e 17 de fevereiro deste ano.
Não há dúvida que se trata de objeto produto de roubo,
haja vista o BO encartado aos autos e o relato da vítima desse crime, o senhor José
Petrônio.
E também não há dúvida de que fora encontrado em
poder do acusado, haja vista os seguros relatos dos policiais que viram o acusado
empurrando a motocicleta.
Tais policiais também asseveraram que o réu tentou
fugir, e chegou a admitir que sabia da procedência ilícita da res.
Não há razão para duvidarmos da palavra dos agentes
da lei. De modo que a negativa do acusado não merece acolhida, pois isolada e
inverossímil.
Ora, o réu nos quer fazer crer que, coincidentemente, só
estava perto da moto. E que, criminosamente, os policiais teriam inventado a
acusação somente para prejudicá-lo.
É claro que estava com a moto, sendo igualmente certo
que agia com dolo.
Em casos como este a posse da res e o comportamento
suspeito de quem a detém quando da prisão torna patente a convicção sobre o dolo,
que só cabe ser afastada mediante contraprova segura, inexistente no caso.
Enfim, no que tange à condenação, não há reparo a ser
feito na decisão recorrida, cujos fundamentos ficam aqui adotados.
Quanto à dosimetria há necessidade de algum reparo.
Na primeira fase procedeu-se a um aumento de metade
já que o réu seria reincidente (fl. 87), portador de mau antecedente (fl. 88) tendo
cometido o crime quando em livramento condicional.
Na segunda, dada a reincidência já anteriormente
apontada (fl. 87), o juízo aplicou mais 1/6, em evidente bis in idem.
Não há bis in idem quanto ao mau antecedente
destacado na primeira fase e distinto do considerado na segunda para fins de
reincidência.
Na primeira fase o que se considera é a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504009-28.2020.8.26.0228 -Voto no 2523
4
anterior por tráfico (processo 0003887-22.2012). Consequentemente, aumento de
1/6: 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase o que se considera é a condenação
anterior também por tráfico (processo 0002285-88.2015). Mais 1/6: 1 ano, 4 meses e
10 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Não há bis in idem, já que os processos são distintos.
A reincidência e o mau antecedente justificam a não
concessão de benesses do art. 44 e 77 do CP.
Igualmente está adequado o regime fechado. Além de
reincidente em crime doloso, o réu tem mau antecedente, não se mostrou
arrependido, nem mesmo assumiu sua responsabilidade e cometeu o crime, como
destacado na sentença, quando estava no gozo de benefício na execução penal.
Enfim, por este voto dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação para, mantida a condenação do apelante, reduzir-lhe a pena de 1
(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão em regime fechado para 1 (um) ano, 4
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão também em regime fechado -, e 12
(doze) dias-multa, ficando, no mais, mantida a r. sentença como lançada.
XISTO RANGEL
RELATOR